Tribunal: TJDFT
Processo: 0739735-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739735-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: MATHEUS LUCAS AZEVEDO NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão (ID 19529844) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores de via terrestre – DPVAT, processo no 0710780-28.2020.8.07.0020, ajuizada por MATHEUS LUCAS AZEVEDO NEIVA. Na origem, o douto Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial e imputou a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito. Eis trecho da r. decisão hostilizada. Pelo exposto, DEFIRO a produção da prova pericial. Tendo em vista que não há designação de pauta para mutirão de perícias nos próximos meses, conforme informação da COCIJU. Nomeio Antonio Donizeti Jorge (e-mail: antoniodonizetijorge@gmail.com), médico ortopodista, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Quesitos pelo réu ID Num. 59357794 - Pág. 9. Intime-se a parte autora para apresentar seus quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida, desde já, que a falta de apresentação dos quesitos no prazo legal, será considerada como desistência da prova. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em razão do pedido das partes para a produção da perícia, os honorários serão arcados por ambas, observada a gratuidade de justiça deferida à autora no ID. 55691127. Após, intime-se o perito para dizer se tem interesse na realização da perícia...” (ID 19529844) Inconformada, a parte ré recorre. Aduz o agravante que o douto juízo a quo não caminhou bem ao determinar a divisão do pagamento dos honorários periciais entres as partes, pois se trata de ônus probatório de fato alegado pelo autor, razão para que os respectivos custos sejam arcados somente por este. Diz, ainda, que mesmo se tratando de parte beneficiária da gratuidade de Justiça, a despesa com a perícia deve ser paga pelo Estado. Pede que “... seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou que seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do caput do art. 95, CPC; alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais), consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT”. No mérito requer o provimento do recurso para confirmar a liminar (ID 19529841). Comprovado o recolhimento de preparo (ID 19530609). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A bem da verdade, denota-se que o agravante sequer especifica no que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a que estaria submetido. De todo modo, também não observo, de plano, probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o rateio do pagamento das despesas com a perícia foi fixado levando em consideração que a parte ré, ora agravante, também a requereu. Neste ponto, de uma breve consulta aos autos principais, é possível conferir que, de fato, na contestação (ID 19529843 dos autos principais) a parte recorrente também requereu a prova pericial, por isso, em tese, acertada a decisão que impõe o rateio da despesa processual. Com relação ao pedido de redução do valor dos honorários, também sem razão o recorrente, pois sequer consta dos autos qual o valor fixado pelo expert, para que possa ser avaliada eventual excessividade. Assim, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator